Tribunal: STF
Processo: ARE 1470906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo. Multa. Alegada prescrição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário   analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula  512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.